Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704467-40.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Santa Luzia Assistência Médica S.A. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 48496903). Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator